Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704413-82.2024.8.07.0008 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: I. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS GIMAQUE NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE CUSTEIO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. SEGURADO PORTADOR DE MALFORMAÇÃO, DISMORFIA E ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO COM INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA INVESTIGAÇÃO GENÉTICA E TRATAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECUSA INDEVIDA QUE GERA ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo por adesão, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). 2. Caso concreto de paciente em investigação genética devido a quadro clínico de malformação, dismorfia e atraso global no desenvolvimento, e que se viu impossibilitado, mesmo após o envio de vários relatórios médicos, de seguir com o diagnóstico, os quais ressaltaram a ocorrência de ilicitude na falta de autorização do exame de “sequenciamento genético completo do exoma”, previsto no Rol de Procedimentos da ANS, sob o código n. 110.39 da RN 465/2021. 3. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito do consumidor com a negativa de exame necessário ao deslinde de seu quadro clínico, gerando situação de sofrimento e comprometimento do tratamento realizado. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Dano moral configurado. Quantum debeatur fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 944 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000 e 186, 187, 188, inciso I, e 946, todos do Código Civil, sustentando a ausência de ilicitude da negativa em custear o procedimento pleiteado, porquanto não estaria no rol de cobertura obrigatória da ANS, razão pela qual inexistiria dano moral compensável in casu. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000 e 186, 187, 188, inciso I, e 946, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74184050 - Pág. 18. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024